Tribunal: TJDFT
Processo: 0729259-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. REINÍCIO. ÚLTIMO ATO DO PROCESSO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE.

1. O despacho judicial que ordena a citação, ainda que proferido por Juízo incompetente, interrompe a prescrição, que retroagirá à data da propositura da demanda quando não for verificada culpa do autor pela demora do aperfeiçoamento do ato citatório no prazo processual previsto.

2. A prescrição interrompida recomeça a correr a partir do último ato praticado no processo em que foi reconhecida.

3. O magistrado é o destinatário da instrução probatória e cabe a ele determinar as providências indispensáveis à instrução do feito e aferir a necessidade de formação de outros elementos para apreciação da demanda.

4. O requerimento de inversão do ônus probatório e de realização de perícia contábil deve ser indeferido quando não demonstrar excessiva dificuldade ou utilidade para a elucidação da controvérsia.

5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, desprovido. Agravo interno prejudicado.